Tribunal: TJSP
Processo: 1003654-77.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PERDAS E DANOS – FIES – Garantia de pagamento, mediante o cumprimento de determinados requisitos – Descumprimento das cláusulas 3.3 e 3.4 – Abusividade – Inexistência - Danos morais não comprovados - Ação improcedente – Recurso desprovido.